Tribunal: TJES
Processo: 5005083-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005083-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVER SOLUTIONS - SEGURANCA, PREVENCAO CONTRA INCENDIO E TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – ART. 98,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
mbora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser
beneficiária
da
gratuidade de justiça
(art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil)
, não basta,
neste caso,
a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício,
impondo
-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SILVER SOLUTIONS – SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1959386), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 5446586 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravante interpôs agravo interno no id 5505635, pugnando pela reforma da decisão interlocutória.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005083-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVER SOLUTIONS – SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SILVER SOLUTIONS – SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1959386), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família. Na hipótese da gratuidade de justiça ser postulada por pessoa jurídica (hipótese dos autos), é necessária que se demonstre as dificuldades financeiras enfrentadas pela respectiva empresa.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

No caso vertente, entendo não merecer reforma a decisão agravada.

Analisando os documentos que instruem os autos, infere-se a existência de movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, notadamente com relação às custas iniciais da ação de origem, que perfazem aproximadamente pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ao contrário do que busca fazer crer a Agravante, os valores contidos nos extratos de conta corrente apresentados não se referem, exclusivamente, ao valor do empréstimo do BNDES, porquanto é possível observar, ao longo dos meses de referência, a existência de diversos créditos de origem variadas, demonstrando movimentação financeira ativa.

Ademais, não há como apurar se a referida conta corrente da Caixa Econômica Federal é a única utilizada pela Agravante, de modo que a mera juntada de um extrato de uma conta bancária não basta para corroborar a alegação de hipossuficiência.

A obtenção de empréstimos junto ao BNDES e à Caixa Econômica Federal apontam justamente para a existência de higidez econômica, haja vista que esta condição é critério de avaliação para a concessão de crédito por instituições financeiras, circunstância que contraria a alegação.

Por fim, ressalte-se que a mera existência de balanço patrimonial com resultado negativo em um exercício financeiro não implica, necessariamente, na desoneração da pessoa jurídica quanto à obrigação de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Mesmo para pessoas jurídicas em liquidação extrajudicial ou recuperação judicial, os Tribunais pátrios têm afastado a automática concessão da gratuidade de justiça.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao proclamar que “
c
uidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
" (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar